Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR SUBSTITUTO. VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PSICOSE NÃO-ORGÂNICA NÃO ESPECIFICADA. AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE ESQUIZOFRENIA. INAPTIDÃO PARA O TRABALHO NÃO CARACTERIZADA.
I – O indeferimento da realização de nova perícia, constatado que o laudo pericial médico produzido obedece aos ditames do art. 473 do CPC, bem como é conclusivo e esclarece suficientemente a matéria controvertida, não gera nulidade processual por cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar.
II – Nos termos do art. 5o, inc. VII, da Lei Distrital 4.317/09, considera-se pessoa portadora de deficiência a que é acometida “de comportamento psicossocial, com características específicas ou combinadas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, que causam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que requeira atenção e cuidados específicos em qualquer fase da vida”.
III – A prova pericial produzida concluiu não ser o apelante-autor portador de esquizofrenia (CID F20), mas de psicose não-orgânica não especificada (CID F29), sem comprometimento das funções mentais, e não foram identificadas deficiências mentais, sensoriais ou intelectivas impeditivas para a prática de atos da vida civil nem incapacidade laboral, de modo que prevalece o laudo da Junta Médica da Banca Examinadora do concurso, que concluiu ser o autor candidato sem deficiência e alteração clínica. Mantida a r. sentença.
IV – Apelação desprovida.